Tribunal: TJSP
Processo: 2280942-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de tintas. Alegação de vício do produto. Relação jurídica estabelecida entre as partes que é nitidamente de consumo. Hipossuficiência técnica do autor. Possibilidade de inversão do ônus da prova prevista, inclusive, pelo art. 373, § 1o, do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de tintas. Alegação de vício do produto. Relação jurídica estabelecida entre as partes que é nitidamente de consumo. Hipossuficiência técnica do autor. Possibilidade de inversão do ônus da prova prevista, inclusive, pelo art. 373, § 1o, do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.